Tribunal: TJMT
Processo: 1020314-35.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020314-35.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Nulidade, Citação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE ACCO RODRIGUES - CPF: 062.124.119-99 (ADVOGADO), ELSON LODEA - CPF: 810.225.149-20 (EMBARGANTE), VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (EMBARGADO), IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - CPF: 006.538.301-06 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), KARINA KASSIEEN SUZIN - CPF: 059.391.529-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OBSCURO E OMISSO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - No caso, claramente se verifica que os interesses processuais são distintos quanto ao embargante e demais corréus, os quais não sofreram qualquer prejuízo processual verificável, uma vez que seus respectivos atos citatórios foram realizados na forma legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por ELSON LODEA, o qual fala em omissão em razão da falta de análise dos embargos de declaração por ele mesmo interposto, em face de VADEMILSO BADALOTTI.

Para tanto, o embargante alega, em síntese, que não foi analisado o recurso de embargos de declaração interposto no id nº 158614668, que por sua vez, foi interposto em face do acórdão do julgado no id nº 157319158.

Aduz que, embora o julgamento do recurso de agravo de instrumento, acertadamente tenha reconhecido a nulidade dos atos processuais desde a citação, por sua vez, deixou de esclarecer quais seriam os atos que seriam anulados, restando obscuro o acórdão nesse ponto.

Salienta que, também deve ser sanada a questão da extensão da nulidade quantos aos demais corréus, situação igualmente não enfrentada no acórdão do recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão ao embargante quanto a falta de análise dos aclaratórios interpostos pelo ora embargante, em face do resultado dos embargos de declaração, cujo acórdão se encontra no id de nº 157319158.

Todavia, embora tenha passado despercebido o próprio exame do recurso, lado outro, não se verifica quaisquer dos vícios alegados pelo embargante.

Com efeito, não há qualquer ponto obscuro quanto à necessidade de esmiuçar eventual alcance e efeitos da decisão, uma vez que, tanto na fundamentação quanto na parte dispositiva do acórdão, é de solar clareza que seriam anulados todos os atos processuais desde a citação, não havendo que se falar em obscuridade, máxime quando a palavra “todos” preceder os efeitos dos atos do processo que serão extirpados.

Ademais, não há que se falar em extensão dos efeitos da decisão aos demais corréus, isso porque, o
caput
do artigo 1.005 do Código de Processo Civil, dispõe em sua segunda parte que: “O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita,
salvo se distintos ou opostos os seus interesses
”.

No caso, claramente se verifica que os interesses processuais são distintos quanto ao embargante e demais corréus, os quais não sofreram qualquer prejuízo processual verificável, uma vez que seus respectivos atos citatórios foram realizados na forma legal.

Destarte, não havendo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023